Tribunal: TJPA
Processo: 0002079-53.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002079-53.2012.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TEREZINHA DE VASCONCELOS UCHOA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO BIENAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos
sob alegação de
omissão no
Acórdão
,

que
negou provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará, reformando
parcialmente
, contudo, a se
ntença em sede de Remessa, para adequar os consectários legais
.

II-
Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto a
o prazo bienal de ajuizamento da ação (art. 7º, XXIX, da CF) por tratar-se de processo de FGTS decorrente de contrato nulo.

III-
Razões de decidir

3-
Ausência de

Omissão.
Não obstante a alegação de omissão referente à prescrição bienal, tem-se que restou expressa sua rejeição no julgado sob o fundamento de que “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação”

4-Por oportuno, destaca-se que o Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA, submetido ao regime da repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (Tema 1189/RG), fora julgado e transitou em julgado em 04/10/2025, tendo sido firmada tese jurídica no sentido de que
"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

5-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

IV-
Dispositivo

6-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

_________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0002079-53.2012.8.14.0005 – PJE)
interposta pelo ESTADO DO PAR
Á
contra
TEREZINHA DE VASCONCELOS UCHOA
, para
sanar omissão no
Acórdão de Id 13912978
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte Ementa:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECONHECIDA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3.127. RE 596.478. O CASO EM ANÁLISE AMOLDA-SE PERFEITAMENTE AOS JULGADOS SUSCITADOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO APEADO. ART. 373, II DO CPC/15. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. À UNANIMIDADE.

1- Apelação Cível. Prejudicial de Prescrição Bienal. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Prejudicial rejeitada.

2-Mérito. Nulidade da Contratação Temporária. O inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

3-É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

4-O cotejo probatório demonstra que o apelado permaneceu na condição de servidor temporário por mais de 16 anos, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

5-Arguição de ausência de Direito à percepção do FGTS. O STF, no julgamento do RE 596.478, reconheceu o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme ARE 867.655, com repercussão geral reconhecida.

6- Em consonância aos referidos paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso em exame, ante a nulidade do contrato temporário.

7- Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS.

8-Apelação conhecida e não provida.

9- Remessa Necessária, de ofício. Das férias proporcionais e 13° salário proporcional. Constata-se que as alegações do Estado não possuem amparo fático-jurídico capaz de justificar a reforma da sentença proferida pelo magistrado a quo, uma vez que não fora apresentada efetiva comprovação de pagamento das verbas pleiteadas.

10-Desta forma, sendo certo que ao Apelante competia o ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito das autoras a teor do art. 373, II do CPC/2015 e, diante da ausência de provas capazes de comprovar cabalmente a quitação das verbas salariais pleiteadas, impõe-se a manutenção da sentença. Precedentes deste Tribunal.

11-Honorários. Honorários advocatícios a serem arbitrados somente em sede de liquidação, nos termos dos artigos 85, §4º, II e, 86, parágrafo único, do CPC/2015.

12-Consectários legais. Necessidade de fixar os consectários legais em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 905 do STJ (REsp 1495146/MG).

13- Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa, para adequar os consectários legais.

14- À unanimidade.

(...)”

Em suas razões recusais,
o Embargante alega omissão no julgado, sob a alegação de necessidade de expressa manifestação quanto ao afastamento do art. 7º, XXIX, da CF ao caso concreto, uma vez que o prazo do ajuizamento não se confunde com a abrangência quinquenal da condenação.

Aduz que o contrato celebrado com a parte embargada teve início em 01/07/1992, expirando em 31/05/2008 e, que a ação fora ajuizada somente em 14/05/2012, depois de transcorrido o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Ao final, requer o
conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, para que haja expressa manifestação acerca do aspecto apontado.

Foram apresentadas contrarrazões pelos Embargados, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará, reformando
parcialmente
, contudo, a se
ntença em sede de Remessa, para adequar os consectários legais
.

Pretende o Embargante seja sanada omissão com a manifestação expressa deste órgão julgador sobre o afastamento do prazo bienal de ajuizamento da ação (art. 7º, XXIX, da CF) por tratar-se de processo de FGTS decorrente de contrato nulo.

Verificando o Acórdão impugnado,
não obstante a alegação de omissão referente à prescrição bienal, tem-se que
o ponto questionado restou expresso no julgado
, senão vejamos o trecho do julgado:

“O Ente Estadual defende, em prejudicial de mérito, a prescrição do fundo de direito, em razão da alegada incidência da prescrição bienal ante os múltiplos e distintos contratos.

Segundo o Apelante, o artigo 7º, XXIX da CF/88 é expresso ao estabelecer que as ações que visam o ressarcimento de verbas trabalhistas prescrevem em cinco anos, após o limite de dois anos da extinção do contrato.

Assevera ter transcorrido lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção de um dos contratos e o ajuizamento da ação, situação que demandaria o reconhecimento da prescrição bienal, em observância ao alegado entendimento firmado no ARE nº 709.212.

A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do FGTS, diante da nulidade da contratação temporária (sucessivas renovações contratuais).

Deste modo, considerando que a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva invalidar, a data do distrato do Apelado (última remuneração) corresponderá ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.

Constata-se que na presente demanda, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (31.05.2008) e o ajuizamento da ação (14.05.2012).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação
, senão vejamos:

(...)

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:

(...)

Desta forma, rejeito a prejudicial de prescrição bienal.

(...)" - Grifei

Desta forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referidos pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

Por oportuno, destaca-se que o Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA, submetido ao regime da repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (Tema 1189/RG), fora julgado e transitou em julgado em 04/10/2025, tendo sido firmada a seguinte tese jurídica:

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

A seu turno, quanto ao enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2025